Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). VÍNCULO DE PROPRIEDADE NÃO COMPROVADO. NULIDADE DA CDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. DANO MORAL CONFIGURADO. valor mantido (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade da CDA no 0007140428 e o condenou ao pagamento de reparação por dano moral de R$5.000,00.
1.1. Fatos relevantes. O recorrido foi surpreendido com a existência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0007140428, e com o protesto do seu nome, referente a suposta obrigação de pagamento do ITBI incidente sobre transmissão do imóvel localizado na SHIN QI 3 Conjunto 12 Casa 04, onde residiu como locatário.
1.2. Recurso. O recorrente afirma que o crédito tributário decorre de transmissão gratuita; que a cobrança se refere a ITCMD da doação feita pelo espólio da genitora do recorrido; que o protesto decorre de cobrança legítima. Requer o reconhecimento da validade da CDA; subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; (ii) se a inscrição do nome do recorrido na Dívida Ativa, bem como o seu protesto, ensejam reparação por dano moral; (iii) caso mantida a condenação, se é cabível a redução da compensação arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta comprovado nos autos que o único imóvel formalmente partilhado entre os herdeiros (escritura pública de ID 80323731), com recolhimento regular do ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis, é diverso daquele que consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0007140428. Extrai-se que o recorrido nunca foi proprietário do imóvel a que se refere a CDA, evidenciando-se confusão de endereços.
3.1. Diante da ausência de comprovação de qualquer vínculo de propriedade do recorrido com o imóvel, escorreita a sentença que declarou a nulidade da Certidão e do respectivo débito.
4. Dano moral (CF/1988, art. 5o, inc. V e X). A jurisprudência é unânime em afirmar que o protesto e a inclusão indevida na dívida ativa configuram dano moral in re ipsa.
5. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$5.000,00, arbitrado pela sentença, é razoável, proporcional e está em consonância à jurisprudência desta Turma. Precedentes: Acórdãos 1960357 e 1922555.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Teses de julgamento:
"1. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto decorrentes de erro administrativo ensejam dano moral presumido (in re ipsa).
2. O valor da compensação por dano moral deve observar proporcionalidade e precedentes, sendo mantido quando não evidenciada desproporção."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929718, 0767415-36.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/9/2024; TJDFT, Acórdão 1922555; 0702195-57.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/9/2024.